Tribunal: TJDFT
Processo: 0755507-55.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. CONTRATO DE CONVIVÊNCIA. ESCRITURA PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO BILATERAL DOS COMPANHEIROS. INTERESSE DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A doutrina enuncia que o contrato de convivência se constitui numa avença escrita, que possibilita aos sujeitos de uma união estável promover regulamentações quanto aos reflexos da relação a qualquer tempo. Trata-se de pacto informal, podendo constar tanto em escrito particular, quanto em escritura pública. E, desde que haja a manifestação bilateral da vontade dos companheiros, pode até conter disposições ou estipulações esparsas, instrumentalizadas em conjunto ou separadamente em negócios jurídicos diversos.
2. No caso em questão, a escritura pública é plenamente válida e capaz de gerar efeitos, uma vez que observou a liberdade contratual e o princípio da autonomia da vontade dos contratantes, não contrariando qualquer disposição legal ou interesses de terceiros.
3. A declaração feita de livre vontade pelos conviventes goza de presunção de veracidade, constituindo ônus de quem desejar impugná-la realizar a prova em sentido contrário.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.